Tribunal: TJDFT
Processo: 0708586-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708586-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA IVELINA DOS ANJOS DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID origem 225469626), que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Maria Ivelina dos Anjos dos Santos, rejeitou a impugnação da parte agravante. Em suas razões recursais (ID 69600191), a parte agravante, por entender presentes seus pressupostos, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Alega que a parte agravada elaborou cálculos que não guardam compatibilidade com o título exequendo. Sustenta não haver multa cominatória a ser cobrada, pois, após sua intimação pessoal, não houve qualquer descumprimento da decisão judicial, motivo pelo qual entende que os valores relativos à multa devem ser descontados do cálculo. Afirma que a decisão que previu multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) por cada desconto indevido foi prolatada em 19/10/2023, no entanto, sua intimação pessoal somente ocorreu em 07/11/2023. Alega que as obrigações de não fazer impostas por decisão judicial demandam, para exigência de seu cumprimento, a realização de intimação pessoal do devedor, conforme entendimento sumulado do STJ. Cita julgados que acredita corroborarem suas razões recursais. Com base no princípio da eventualidade, se não acolhido o argumento quanto à necessidade de intimação pessoal para cumprimento da obrigação, afirma não ser possível a condenação ao pagamento de honorários e de multa em sede de cumprimento provisório de sentença. Sustenta ter havido o devido pagamento dos valores pleiteados dentro do prazo estipulado por lei, o que por si só seria suficiente para afastar a incidência da multa e dos honorários. Cita o art. 523 e 527 do CPC. Faz referência a entendimento do c. STJ. Alega ser necessário trânsito em julgado da sentença para levantamento de valores relativos as astreintes. Alega que a multa imposta não tem caráter condenatório e não deve ser a ela aplicado o rito do cumprimento de obrigação de pagar quantia certa. Ao final, reitera o seu pedido de atribuição de efeito suspensivo e requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a r. decisão recorrida seja reformada, para que seja afastada a cobrança de valores atinentes à condenação ao pagamento de multa e de honorários. Preparo recolhido ao ID 69600193. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. De início, cabível transcrever a r. decisão agravada, in verbis (ID origem 225469626): Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela parte executada. Afirma, em síntese, que o valor do débito é de R$ 23.651,37, em detrimento dos R$ 51.066,69 cobrados pela credora. Argumenta, para tanto, que a parcela relativa ao mês de setembro não está abarcada pelo título judicial, e que, quanto aos descontos promovidos em outubro e novembro, houve estorno de alguns lançamentos. Intimada, a exequente se manifestou ao ID 224244628 e pugnou pela rejeição da impugnação. Decido. A controvérsia posta na presente impugnação cinge-se em discutir o valor do débito devido. De início, consigo que o cálculo do devedor não acrescenta o valor das astreintes decorrentes do não cumprimento da decisão judicial que concedeu a antecipação da tutela (ID 175678200). Demais disso, acerca do mês de setembro, não assiste razão ao réu, uma vez que decorre não só do dispositivo da sentença, mas também dos fundamentos utilizados na decisão, que ocorreram descontos no mês de setembro, os quais são objeto do presente cumprimento de sentença. Por último, o devedor alega que teria efetivado o estorno de parte das quantias indevidamente descontadas, todavia, nos extratos anexados aos autos pelo devedor (D 221117655), o que se prova é justamente o contrário, já que o saldo da parte autora se manteve zerado até a submissão do caso ao judiciário. Tais os fatos, REJEITO a impugnação do devedor. Expeça-se alvará, independente de preclusão, da quantia incontroversa depositada no ID 221117653. Após a preclusão da presente decisão, libere-se a quantia remanescente de ID 221117656. O requisito de probabilidade do direito vindicado, relacionado à verificação do alegado excesso de execução, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, inviável no presente momento processual, especialmente sem oportunizar o exercício do contraditório pelo recorrido. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois, em consulta aos autos de origem, verifica-se que o juízo, na decisão recorrida acima transcrita, condicionou expressamente a expedição de alvará quanto aos valores controvertidos ao trânsito em julgado da decisão. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo vindicado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora